Tribunal: TJBA
Processo: 8176884-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176884-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSANE DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada em desfavor de instituição financeira, com pedido de reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios e da cobrança de seguro prestamista. A sentença considerou que os juros pactuados estavam compatíveis com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e que houve regularidade na contratação do seguro, com respeito à livre escolha do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato ultrapassa, de forma abusiva, a taxa média de mercado; (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configurou prática abusiva de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não é, por si só, indicativa de abusividade, conforme consolidado no Tema 27/STJ, sendo necessário demonstrar substancial discrepância em relação à taxa média de mercado, circunstância ausente no caso concreto.

4.

A taxa anual pactuada de 28,93% é próxima da taxa média de 26,91% à época, revelando variação inferior aos limites usualmente reconhecidos pela jurisprudência como abusivos, que exige discrepâncias mais acentuadas.

5.

A cláusula contratual relativa ao seguro prestamista prevê expressamente a possibilidade de o consumidor optar por sua contratação, com campos distintos para manifestação de vontade, não se evidenciando imposição obrigatória ou restrição indevida à liberdade de escolha.

6.

Inexistindo violação a direitos do consumidor, mantém-se a validade das cláusulas contratuais e a improcedência dos pedidos revisionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura, por si só, abusividade, exigindo-se demonstração de discrepância significativa e vantagem excessiva à instituição financeira.

2.

A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando o contrato assegura ao consumidor a opção expressa de aderir ou não à cobertura, em conformidade com o art. 39, I, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, V; 39, I; CPC/2015, arts. 85, § 11º; 98, § 3º; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2276037/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2035980/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2417472/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.04.2024; TJ-MG, AC 10000220983159001, Rel. Des.ª Lílian Maciel, j. 22.06.2022; TJ-GO, Apelação Cível 5454582-09.2023.8.09.0051, Rel. Des. Aureliano Albuquerque Amorim.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8176884-84.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROSANE DOS SANTOS e como apelada FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema .